Tribunal: STF
Processo: ARE 1476317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação anulatória de lançamentos tributários de ISSQN - de abril de 1998 a agosto de 2002. O agravo retido deve ser julgado improcedente. Isto por que pretende o agravante substituir o perito para que nova perícia seja realizada ou então seja autorizado o recebimento de parecer técnico apresentado pelo contador da própria autora. O magistrado é o destinatário das provas e, como tal, pode se satisfazer com os elementos/documentos contidos nos autos, por entender a matéria suficientemente comprovada. Ausência de vícios na sentença atacada. o sistema processual vigente adota o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o juiz não está vinculado a decidir com bases nas conclusões do perito, desde que o faça fundamentadamente. E foi o que se deu no caso dos autos. Parcial decadência dos lançamentos (abril de 98 a fevereiro de 98). Recolhimento parcial dos tributos, de modo a atrair a aplicação o da regra do art.150, §4 0do CTN. Os créditos citados foram constituídos em 7 de maio de 2003, mesma data em que houve a intimação da autora. Operou-se a decadência dos lançamentos anteriores a tal período, abrangendo, portanto, os meses • de janeiro de 1998 a abril de 1998. Interpretação extensiva dos itens da lista Anexa ao Decreto-lei 406/68 (eis que as autuações ocorreram em sua vigência). Os serviços correlatos àqueles previstos expressamente e que possuem os mesmos aspectos intrínsecos são passíveis de incidência do imposto, independentemente de sua nomenclatura, dada a possibilidade de interpretação extensiva de cada item. Análise das contas autuadas. Possibilidade de cobrança do ISSQN, por haver configuração de prestação de serviços pelo Banco: Conta COSIF n° 7.1.7.99.00-3 (Rendas de Outros Serviços), Conta COSIF n° 7.1.7.40.00-7 (Rendas de Cobranças), Conta COSIF n° 7.1.7.90.00-2 (Rendas de Transferência de Fundos). Impossibilidade de cobrança do ISSQN, por não haver prestação de serviço: Conta COSIF n° 7.1.9.30.00-6 (Recuperação de encargos e despesas), Conta COSIF n° 7.8:1.10.00-1 (Rateio de Resultados Internos),Conta COSIF n° 7.1.9.99.00-9 (Outras Rendas Operacionais), Conta COSIF n° 7.1.7.70.00-8 (Rendas de Serviços de Custódia), Conta COSIF n° 7.1.9.70.00-4 (Rendas de Garantias Prestadas), Conta COSIF n° 7.3.9.20.00-7 (Rendas de Aluguéis). A multa de 50% não se mostrou exorbitante. No patamar que fora estipulada cumpriu, ao mesmo tempo, com sua função de desestimular o inadimplemento da obrigação tributária, e não teve o condão de comprometer injustamente o património do embargante. Sucumbência recíproca das partes, tendo em vista o desfecho da ação em virtude da fundamentação acima exposta, nos termos do acórdão. Nega-se provimento ao recurso do réu e julga-se parcialmente procedente o recurso do autor, para reconhecer-se parcialmente a decadência das cobranças ara anular-se as cobranças apontadas neste acórdão. Ato contínuo, fixa-se a sucumbência recíproca entre as partes, nos termos indicados no acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 37; 146, inciso III; 150, inciso IV; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 156, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 214), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    2. A parte embargante sustenta que: (i) a multa cujo caráter confiscatório está em discussão nos presentes autos não é multa moratória, mas sim de ofício; (ii) há violação ao art. 150, IV, da CF, em razão do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada em 50 % sobre o valor do imposto devido; (iii) o caso dos autos guarda identidade com o paradigma do Tema 863. Requer sejam acolhidos os presentes embargos, com a determinação de remessa dos autos à origem, para que fiquem sobrestados até o julgamento do RE 736.090-RG (Tema 863).  



    3. Assiste razão ao embargante apenas quanto à alegação de que a multa aplicada não é de natureza moratória.  



    4. A multa moratória tem previsão no art. 63, II, da Lei nº 1.802/1969, do Município de São Bernardo do Campo, e é aplicada na hipótese em que o contribuinte paga o tributo com atraso, isto é, após a data de vencimento. Diferentemente, a multa constante do auto de infração (doc. 1, fls. 70 e 76) tem fundamento no art. 80, § 2º, II, da Lei nº 1.802/1969, do Município de São Bernardo do Campo, e é aplicada nos casos de não recolhimento do imposto ou recolhimento a menor. Trata-se de multa fiscal punitiva ou de ofício. Assim, o Tema 214 da repercussão geral (que considerou constitucional o patamar de até 20% para as multas moratórias) é inaplicável ao caso dos autos, haja vista que a espécie de multa que está sendo impugnada é de natureza punitiva.



    5. Dessa forma, deve ser afastada a aplicação do Tema 214 ao caso dos autos, porquanto a multa aplicada ao embargante não é de natureza moratória, mas sim, de natureza punitiva.



    6. Por outro lado o Tema 863 também não se ajusta à hipótese em exame. Isso porque tal paradigma vai discutir os limites da multa fiscal qualificada prevista na Lei Federal nº 9.430/1996, aplicada nas hipóteses de sonegação, fraude ou conluio. Nesses casos, a mencionada lei federal prevê um patamar de 150%, podendo chegar a 300% caso o contribuinte utilize legislação inadequada ou deixe de observar normas do Banco Central do Brasil. Também é importante ressaltar que no acórdão recorrido não há discussão sobre os elementos subjetivos que motivaram a aplicação da multa (sonegação, fraude ou conluio), razão pela qual inexiste similitude entre a hipótese destes autos e o paradigma do Tema 863. Nesse contexto, a tese a ser firmada no julgamento do RE 736.090-RG aplicar-se-á exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei Federal nº 9.430/1996.



    7. Fixada a natureza da multa como sendo de caráter punitivo, verifico que o percentual aplicado pela Administração Tributária municipal - 50% sobre o valor do tributo devido - está em consonância com a jurisprudência do STF.



    8. Vale relembrar, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871.174-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015, sem grifos no original)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.09.2019, sem grifos no original).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS COMBUSTÍVEIS. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. TEMA 660. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatório. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária. (ARE 1.322.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.02.2022, sem grifos no original).



    9. Portanto, à luz da pacífica jurisprudência do STF, a multa punitiva aplicada pelo Fisco Municipal no importe de 50% do valor do tributo não tem caráter confiscatório, de tal sorte que deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário do embargante também quanto a este ponto.



    10. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos, apenas para afastar a aplicação do Tema 214 ao caso dos autos e integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente